Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA E 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

2. O art. 286, inciso II, do CPC não pode ser aplicado quando se tratar de partes diferentes e pedidos diversos, sem qualquer relação entre si, inviabilizando a determinação de distribuição do processo por prevenção.

3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.